Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-42.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000997-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUDINEI FREURES PEREIRA - CPF: 013.156.731-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – PERIGO DEMONSTRADO –
REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH
– INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovado o perigo de dano, pela realização de manobras arriscadas em via pública, além da ausência de permissão para dirigir, o que gera risco a integridade física alheia, não há que se falar em absolvição por ausência de perigo.

A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com a pena privativa aplicada, operando-se a sua
adequação
no caso de desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Audinei Freures Pereira
como incurso na sanção do art. 309, caput, art. 306, §1º, inc. II c/c art. 298, inc. III, todos da Lei 9.503/1997, aplicando-lhe a penal total de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias- multa, substituída por restritiva de direito a ser fixada no juízo da execução, e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor em 3 (três) meses.

O inconformismo da defesa consiste na condenação da acusado, razão pela qual pugna a absolvição no crime do art. 309 do CTB por ausência de provas que comprove o dano gerado, além da redução da proibição de conduzir veículo automotor e da pena de multa ao mínimo legal (Id. 161324850).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 161324852).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 167008186).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o apelante a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição no crime do art. 309 do CTB por ausência de provas que comprove o dano gerado, além da redução da proibição de conduzir veículo automotor ao mínimo legal, e redução da pena de multa ao mínimo legal.

Pois bem.
O pleito merece parcial acolhimento
.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“[...] I – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 16 de janeiro de 2021, durante o período noturno, nas vias públicas deste município e comarca, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDINEI VIEIRA DOS SANTOS dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano aos usuários da malha viária.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado AUDINEI FREURES PEREIRA, pessoa desprovida de habilitação, estava conduzindo uma motocicleta, ano 2011, sem placa, realizando manobras de “zigue e zague”, gerando perigo de dano aos usuários da malha viária. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 309 da Lei n.º 9.503/97.

II – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 16 de janeiro de 2021, durante o período noturno, por volta das 21h30min, nas vias públicas deste município e comarca, neste município e comarca de RondonópolisMT, o denunciado AUDINEI FREURES PEREIRA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Restou apurado que, na referida data e período, durante patrulhamento realizado na região central da cidade, integrantes da guarnição da Polícia Militar visualizaram o denunciado AUDINEI FREUDES PEREIRA conduzindo uma motocicleta Dafra desprovida de placa, de maneira desordenada e perigosa na via pública, ocasião em que promoveram sua abordagem. Na ocasião, restou evidenciado que o denunciado apresentava sinais de embriaguez dentre os quais olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico etc, conforme resultado acostado no termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora de ID n. 47299415 – Pág. 4. Por fim, foi possível constatar, ainda, que o denunciado estava conduzindo o veículo sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, restando evidenciada a circunstância agravante preconizada no artigo 298, inciso III do CTB.

Diante da situação de flagrância pelo cometimento de delito de trânsito, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, foi colocado em liberdade por ter sido beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 306 da Lei n.º 9.503/97. [...]”

A defesa requer a absolvição em relação ao delito previsto no Art. 309 do CTB, por não ter sido demonstrada a periculosidade em concreto, pois supostamente o que restou comprovado foi que o pneu da moto estava furado, e estaria andando no acostamento da via,
contudo o pleito absolutório não assiste razão à defesa.

Isso porque,
na hipótese o réu confessa que estava dirigindo sem habilitação, mas que não realizou manobra alguma que denotasse risco concreto de dano, contudo, infere-se do depoimento apresentado na fase judicial pela policial Militar Maristela Santana que relata,
verbis
:

“[...] Eu estava em patrulhamento juntamente com um colega de trabalho, na região central na rosa bororo, e nós visualizamos um indivíduo em uma Dafra sem placa, transitando com constância, em ziguezague na via, nos realizamos a abordagem, ele falou que morava ali nas proximidades, nos fomos até o local que ele informou, mas era mentira, não morava ali não, conversamos até com populares ali, se ele era morador da região ali, e informaram que não, realizamos o teste de etilômetro, ele se negou a fazer, para constatar a embriaguez por conta da forma que ele estava transitando pela via com a moto, sem placa e sem habilitação também, encaminhamos para delegacia.

[...]

Estava fazendo ziguezague na via, e estava com a frenagem brusca, e também assim, estava um pouco com o odor de álcool, o olho estava vermelho, e desordem nas vestes também.[...]”

Além disso, extrai-se do termo de depoimento prestado pelo policial militar Igor Dias, que relata,
verbis
:

“[...]Durante o patrulhamento na região central, a GUPM visualizou o condutor de uma moto dafra sem placa trafegando pela avenida Rosa Bororo. Ademais, durante o

trajeto o condutor da moto demonstrava inconstância no modo de dirigir, fazendo ziguezague na pista, mudava de faixa bruscamente e sem sinalizar. Ato contínuo, a GUPM realizou abordagem e busca pessoal no conduzido, questionado a procedência do veículo e local onde o referido condutor morava, este informou que morava nas proximidades. A GUPM compareceu no local onde o conduzido alegou que residia na Rua Marechal Dutra, contudo o proprietário da casa, Senhor Joel relatou que desconhecia o condutor, que ele não residia ali, bem como não era morador da região, urge salientar que durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou sinais de alteração da capacidade psicomotora, a saber: odor de álcool, agressividade, exaltação, olhos vermelhos, e desordem nas vestes, arrogância, falante e irônico. [...]”

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, além da pratica de manobras arriscadas, gerando risco a integridade física alheia, destacando-se, a confissão do réu, unido ao depoimento prestado pelos policiais.

Alega ainda a defesa quanto ao
arbitramento desproporcional do prazo da suspensão da CNH em relação à pena privativa de liberdade fixada, pugnando, pois, pela sua adequação ao mínimo legal.

A pena acessória deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, e, portanto, sendo observados os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim, entendo proporcional à fixação feita pelo magistrado a
quo,
razão

pela qual mantenho a suspensão da CNH pelo período de 03 (três) meses, visto que a pena não foi fixada no mínimo legal.

Com efeito, é sabido que a pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações.

Na hipótese, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o parâmetro de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, a depender da gravidade do delito. Vejamos
, in verbis
:

“ Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º
Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.” (destaquei)

Sopesada a simetria com a pena fixada de
1 (um) ano e

04

(quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa
impõe-se a manutenção da pena acessória de 03 (três) meses.

Por fim, a defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena de multa, razão lhe assiste,
isso porque, para sua fixação o Magistrado Singular deverá preconizar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais e legais do crime, guardando proporcionalidade à pena privativa de liberdade, e, portanto, deverá ser readequada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso, o magistrado considerou na dosimetria da pena, uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, bem como a compensação entre a reincidência e a confissão, arbitrando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. em regime semiaberto, e ainda, substituindo-a por restritivas de direito, além de 30 dias-multa.

Com efeito, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. 1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade
, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.” (AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS-BASES IMPOSTAS AOS DELITOS, ANTE A DEPRECIAÇÃO DE SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS COM BASE EM APENAS UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OSTENTADA PELO APELANTE – READEQUAÇÃO DOS RECRUDESCIMENTOS PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE OS MÍNIMOS LEGAIS - PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO CONDENADO – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA O AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA QUE SE APRESENTA ADEQUADA – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS VALORADAS NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – 2. PENA DE MULTA QUE DEVE SER READEQUADA PARA GARANTIR A PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. PREQUESTIONAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria penal sendo depreciada somente uma circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja os antecedentes criminais, ante o destaque de apenas uma condenação transitada em julgado ostentada pelo apelante, apresenta-se desproporcional e irrazoável o recrudescimento acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, merecendo, neste ponto, reparos na r. sentença vergastada. Por outro lado, consideradas na segunda etapa da individualização da pena as três condenações definitivas do réu para caracterizar a sua multirreincidência, escorreita a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, sendo adequado o agravamento de 1/5 (um quinto) da pena intermediária. 2.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade imposta ao crime de furto simples pelo qual o apelante foi condenado, devendo, portanto, ser readequada.
3. Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. Recurso parcialmente provido, redimensionando-se as penas finais impostas ao apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multas, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, em razão da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 155, caput, e no art. 307, ambos do CP.” (TJ-MT 00033444920188110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)
(destaquei)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável a fixação da pena de multa, qual seja 20 (vinte) dias-multa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para o fim de redimensionar a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023